Tribunal: TJBA
Processo: 8017120-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017120-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
ANA CLARA LANDIM DE SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO CÍVEL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORA E TUTELA DE URGÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20 MG\ML THC 0,3% FRASCO 30ML.
TRATAMENTO PARA
FIBROMIALGIA. DORES GENERALIZADAS E INTENSAS NO CORPO. PRINCIPALMENTE NOS MÚSCULOS E ARTICULAÇÕES. OCASIONA DISTÚRBIO DE SONO DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO E MEMÓRIA. DESENVOLVEU ANSIEDADE. DEPRESSÃO. ALTERAÇÃO DE HUMOR.
NECESSIDADE COMPROVADA
ATRAVÉS DE
. RELATÓRIO MÉDICO
EXAMES E
RECEITAS MÉDICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O ALTO CUSTO DOS FÁRMACOS.
PROTEÇÃO DA VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE. MEDICAMENTOS QUE PROMOVEM A QUALIDADE DE VIDA D
A
AGRAVANTE.
DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, 196 E 198 DA CF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

SOB
Nº
8017120-65.2024.8.05.0000,

tendo como Agravante
MÁRCIA CRISTINA SANTOS FREITAS
e Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

LAB1